Tribunal: TJSP
Processo: 2250017-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão de manutenção na posse do bem financiado e impedimento ou exclusão do nome do rol de inadimplentes – Ajuizamento de ação revisional que não tem o condão de elidir os efeitos da mora – Pedido com objetivo de impedir a inclusão ou para exclusão do nome nos cadastros de inadimplentes que não

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão de manutenção na posse do bem financiado e impedimento ou exclusão do nome do rol de inadimplentes – Ajuizamento de ação revisional que não tem o condão de elidir os efeitos da mora – Pedido com objetivo de impedir a inclusão ou para exclusão do nome nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Pretensão de manutenção na posse do bem que é inoportuna, pois somente poderá ser analisada em eventual ação de busca e apreensão - Decisão mantida.

Recurso não provido.